Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704428-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JUSSIE SANTOS SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos presentes autos, foi tomada decisão em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral e há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Realizado o juízo de retratação e publicado o acórdão de julgamento, aplicada a tese do tema 1.002 do STF, o Distrito Federal pretende nova suspensão do feito para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos da fixação do tema. Intimada, a Defensoria Pública pede o prosseguimento do feito com aguardo do trânsito em julgado do acórdão. Verifica-se a regularidade do presente feito com a juntada no ID. 48736613 da decisão unânime da análise do tema 1.002 e o exercício do juízo de retratação. Dessa forma, a manifestação do Distrito Federal não tem o condão de parar a tramitação do feito por não se tratar de recurso próprio. Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do feito. Prossiga-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital